Tribunal: TJBA
Processo: 8052932-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052932-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SILVA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS RELATIVOS À SEGURO VIAGEM IMPUTADOS SOBRE BOLETO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELO APELANTE APOSENTADO. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE NÃO PROVADA PELO APELADO. CONDUTA ABUSIVA QUE DEMONSTRA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONSTATADA. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de cobrança indevida de seguro viagem em boleto de mensalidade de plano de saúde.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso concreto a fixação de danos morais.

III. Razões de decidir:
Observadas as peculiaridades do caso concreto, resta patente que a imputação de descontos relativos à seguro viagem, em boleto de plano de saúde de titularidade do Apelante, foram indevidos, restando caracterizados os danos moral indenizável e o material restituível, decorrentes de sua responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida de seguro não contratado, principalmente quando imputado sobre serviço essencial à saúde do consumidor, o plano de saúde, e ponderado ainda receita mensal de baixo valor por ser aposentado, evidencia aborrecimento que ultrapassa a esfera do mero dissabor por violar a dignidade da pessoa humana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052932-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CLAUDIO SILVA CAVALCANTI e como Apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça